Tribunal: TRF3
Processo: 5002685-94.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
60/261)

5002685-94.2019.4.03.6114

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002685-94.2019.4.03.6114

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACIEL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACIEL

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PPP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ELABORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão sobre reconhecimento de tempo especial.

Fato relevante. A autarquia embargante sustenta impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 01.07.2012 a 01.11.2014, sob o argumento de que o PPP foi elaborado por profissional não habilitado, em afronta ao art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Decisão anterior. O colegiado negou provimento ao agravo interno por unanimidade, mantendo a decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à validade do PPP elaborado por profissional não enquadrado como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, para fins de reconhecimento de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já analisados no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A reiteração de fundamentos evidencia inconformismo da parte e revela caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição de argumentos já analisados em recurso anterior configura tentativa de rediscussão do mérito e autoriza a rejeição do recurso, podendo caracterizar seu caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002685-94.2019.4.03.6114

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACIEL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACIEL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante, mais uma vez, que não pode ser reconhecida a especialidade do período de período de 01/07/2012 a 01/11/2014, porque baseada em PPP cujo levantamento ambiental foi procedido por quem não é Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme determina o artigo 58, § 1o, da lei n. 8213/91.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PPP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ELABORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão sobre reconhecimento de tempo especial.

Fato relevante. A autarquia embargante sustenta impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 01.07.2012 a 01.11.2014, sob o argumento de que o PPP foi elaborado por profissional não habilitado, em afronta ao art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Decisão anterior. O colegiado negou provimento ao agravo interno por unanimidade, mantendo a decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à validade do PPP elaborado por profissional não enquadrado como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, para fins de reconhecimento de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já analisados no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A reiteração de fundamentos evidencia inconformismo da parte e revela caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição de argumentos já analisados em recurso anterior configura tentativa de rediscussão do mérito e autoriza a rejeição do recurso, podendo caracterizar seu caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão